Tribunal: TJMT
Processo: 1024933-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024933-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.o 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR -

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO –

UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM –

COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO (ARTIGO 85, § 3o, DO CPC)
– RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

Nos termos da
Lei Complementar no 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

O Convênio de ICMS
52/1991 estabelece que a
redução na base de cálculo de
ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60%
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.o 1.353/2012.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
de sentença e recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ERAI MAGGI SCHEFFER
, contra sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da ação ordinária no
1024933-50.2019.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para desconstituir os lançamentos realizados nos Termos de Apreensão e Depósitos números 1018468-5, 1024241-7, 1024573-0, 1024866-3, 1024873-0, 1025002-5, 1025126-1, 1025826-7, 1028533-7, 1028540-4, 1029507-0, 1030514-2, 1031776-4, 1032214-0, 1032531-1, 1050073-0, 1031727-2, 1020716-8 e 1024455-4, em razão do reconhecimento de ilegalidade do Decreto 1353/2012, que vedou o aproveitamento de crédito de ICMS nas operações interestaduais, em relação ao diferencial existente entre as alíquotas internas e interestadual, contrariando o Convênio 52/1991 e a LC 24/1975.

Condenou, ainda, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbências, fixados em
8% (oito por cento) sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3, II do CPC.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
nas razões da apelação argumenta que:

- Não houve ilegalidade na lavratura dos TAD ́s objeto da ação, pois foi lavrado em sintonia com o
que estabelece o Convênio 52/91;

- O valor cobrado se refere ao diferencial de alíquota, o qual possui previsão legal;

- De acordo com a legislação, o diferencial de alíquota não pode ser inferior a 5,6%;

- Os honorários advocatícios devem ser minorados e fixados por equidade, de modo a não se tornar excessivo;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, para reduzir os honorários sucumbenciais, fixando com base no parágrafo
8° do art. 85 do CPC/2015.

O recorrente
ERAI MAGGI SCHEFFER
insurge-se apenas com relação aos honorários sucumbenciais, o qual entende que deve ser ficado sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado.

Ao final, requerer o provimento do recurso para determinar que
“honorários sucumbenciais, sejam aplicados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
”
.

Apenas
ERAI MAGGI SCHEFFER
apresentou contrarrazões
, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos dos autos que a parte
ERAI MAGGI SCHEFFER
adquiriu vários
maquinários agrícolas de de diversas empresas revendedoras espalhadas pelo Brasil.

Ao adentrar com os maquinários no Estado de Mato Grosso, a autoridade fiscal lavrou contra o autor os Termos de Apreensão e Depósitos números 1018468-5, 1024241-7, 1024573-0, 1024866-3, 1024873-0, 1025002-5, 1025126-1, 1025826-7, 1028533-7, 1028540-4, 1029507-0, 1030514-2, 1031776-4, 1032214-0, 1032531-1, 1050073-0, 1031727-2, 1020716-8 e 1024455-4, sob o fundamento que, nos termos do Decreto 1353/2012, art. 4o, inc V, § 3o, anexo VIII do RICMS/MT e Convênio 52/1991 o ICMS deve ser cobrado de diferencial de alíquota nessa operação equivalente a 5,6% do valor da mercadoria e não 1,5% como entendiam os contribuintes.

Visando a desconstituição dos créditos fiscais lançados por meio dos respectivos TAD ́s
,
a pessoa física
ERAI MAGGI SCHEFFER
ajuizou a presente ação
, arguindo que o Estado de Mato Grosso, editou vários decretos com efeitos retroativos, que modificaram o Regulamento Geral do ICMS, de modo a impedir a utilização da integralidade do crédito de origem, o que seria ilegal.

Após o contraditório e manifestação do Ministério Público o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para desconstituir os lançamentos realizados nos Termos de Apreensão e Depósitos números 1018468-5, 1024241-7, 1024573-0, 1024866-3, 1024873-0, 1025002-5, 1025126-1, 1025826-7, 1028533-7, 1028540-4, 1029507-0, 1030514-2, 1031776-4, 1032214-0, 1032531-1, 1050073-0, 1031727-2, 1020716-8 e 1024455-4, em razão do reconhecimento de ilegalidade do Decreto 1353/2012, que vedou o aproveitamento de crédito de ICMS nas operações interestaduais, em relação ao diferencial existente entre as alíquotas internas e interestadual, contrariando o Convênio 52/1991 e a LC 24/1975; e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbências, fixados em 8% (oito por cento) sobre proveito econômico obtido.

Contra essa sentença as partes interpuseram recurso de apelação.

Os autos foram encaminhados para o Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária e análise dos recursos de apelação interpostos pelas partes, os quais passo a apreciar.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.1 DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

Argui em síntese o Estado de Mato Grosso que não houve ilegalidade na lavratura dos TAD ́s objeto da ação, pois foi lavrado em sintonia com o
que estabelece o Convênio 52/91 e demais legislações, as quais estabelecem que pode ser
cobrado, na aquisição de maquinários agrícolas, diferencial de alíquota no percentual de
5,6%.

Pois bem. Da análise do Convenio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), firmado entre o
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar n° 24/1975,
ficou estabelecida a redução da base de cálculo de
ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

“
CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda.

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir
:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II -
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta

Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.

(Acrescentada pelo Conv. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91)

Extrai-se da citada legislação, a qual possui s
tatus de Lei Complementar,
que para na comercialização de
maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se que o tributo foi recolhido na origem com a
carga tributária no percentual de
4,1 %,
conforme estabelece a
Cláusula 2o,
inciso I, alínea “a”,
do Convênio ICMS 52/91
.

Com efeito, caberia ao Estado de Mato Grosso, cobrar na entrada da mercadoria apenas os
5,60%
, previsto na
Cláusula 2o,
inciso II,
do Convênio ICMS 52/91, deduzindo, no entanto, a importância paga na origem no montante de
4,1 %,
de modo que o
diferencial de alíquota seria no percentual de 1,5%.

No entanto o Decreto Estadual n.o 1.353/2013, que alterou o
artigo 4o, §3o, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
, vejamos:

“DECRETO No 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“Art. 1°
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
;(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)”.

Nos termos da citada legislação, constata-se que nas operações interestaduais,
o ICMS recolhido na origem e destacado na nota fiscal seria desconsiderado para a apuração do diferencial de alíquota na entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que, o
Decreto Estadual n.o 1.353/2013, ao
contrariar o Convênio n.o 52/91, acabou por violar a Lei Complementar no 24/1975, que estabelece que as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO, como cito:

“Art. 1o da LC no 24/1975.
As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
, segundo esta Lei.

Parágrafo único -
O disposto neste artigo também se aplica
:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Deste modo, diante da ilegalidade do decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na
Lei Complementar no 24/1975, d
everia ser aplicado ao caso, para apuração do diferencial de alíquota na operação, o Convênio de ICMS 52/1991.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONVÊNIO 52/91, DO QUAL O ESTADO DE MATO GROSSO É SIGNATÁRIO -

DIVERGÊNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONVÊNIO E NO DECRETO 1.353/12 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR -

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO -

UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM -

COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual n. 1353/12, especialmente no que se refere ao inciso III do art. 4o, §2o, Anexo VIII, na medida em que restringe direito do contribuinte, desobedecendo às disposições contidas no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário
. 2 -
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.
3 – Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na

origem. Recurso conhecido e desprovido”. (
TJMT - N.U 0000323-98.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATORIA - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO. 1
- Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.
[...]”.
(TJMT - N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO No 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Nos termos da Lei Complementar no 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.o 1.353/2012
. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020). 2. Corroborado o provimento do apelo interposto, imperativa desponta-se a inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1013651-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Constata-se, portanto, a ilegalidade do crédito tributário constituído por meio dos Termos de Apreensão e Depósitos números 1018468-5, 1024241-7, 1024573-0, 1024866-3, 1024873-0, 1025002-5, 1025126-1, 1025826-7, 1028533-7, 1028540-4, 1029507-0, 1030514-2, 1031776-4, 1032214-0, 1032531-1, 1050073-0, 1031727-2, 1020716-8 e 1024455-4, uma vez que a autoridade impetrada cobrou indevidamente a alíquota cheia de 5,6% nas Notas Fiscais a título de diferencial de alíquota, sem, contudo, deduzir os tributos pagos na origem, contrariando dessa forma o
Convênio de ICMS 52/1991.

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo,
ao acolher os pedidos formulados na inicial para anular os créditos tributário lançados pela Fazenda Estadual.

1.2. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE

Argui o Estado de Mato Grosso que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do parágrafo
8° do art. 85 do CPC/2015.

Sobre o assunto,
sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da analise conjunta dos
§§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o

REsp no 1711273 / DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para
majorar os honorários
sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância

de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp no 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Cabe ressaltar que, a c
ontrovérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(
Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, e
publicado em 31/05/2022
, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Deste modo, tenho que a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a Recorrente, implica em violação aos
§§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao quantum, constata-se que o valor da causa/proveito econômico, na data do ajuizamento da ação alcançava a importância de
R$ 1.770.673,04 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos).

Com efeito, uma vez que o proveito econômico é
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários podem ser fixados em no mínimo

oito e máximo de dez por cento.

In casu
, o Magistrado
a quo
fixou em 8
% (oito por cento) sobre proveito econômico obtido, ou seja, no percentual mínimo previsto na legislação, impossibilitando a sua minoração.

Assim, os fundamentos apostos nas razões de apelação do Estado de Mato Grosso não merecem prosperar.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
ERAI MAGGI SCHEFFER

Argui a parte
ERAI MAGGI SCHEFFER
que os honorários sucumbenciais, devem ser aplicados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
.

Em relação a esse tema, sabe-se que
proveito econômico
consiste no ganho obtido pela parte vencedora
, ou seja, no caso dos autos, o valor do crédito anulado.

No momento em que foi ajuizada a ação os créditos tributários somavam a importância de
R$ 1.770.673,04 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos).

Ocorre que, esse valor não pode ser estático para fim de aplicação de honorários, devendo dessa forma ser atualizado, de modo a
compensar a desvalorização (
perda do poder de compra
) da moeda em circulaçã
o.

Assim, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
, observando
consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

3. DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise dos Recursos interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por

ERAI MAGGI SCHEFFER
, o que implica em retificar parcialmente a sentença objurgada.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO;
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto
por

ERAI MAGGI SCHEFFER,
apenas para
estabelece que
os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido
, observando
consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF); e, em
REMESSA NECESSÁRIA RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022